Tribunal: TJDFT
Processo: 0744823-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve omissão quanto à ausência de similaridade entre os pedidos das ações sucessivamente interpostas.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Conforme ressaltado, o pedido constante na inicial é de transferência do veículo, não sendo possível a alteração em sede de recurso inominado, nos termos do art. 329, II, do CPC.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.